Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO DA PROVA OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que do contexto fático-probatório coligido podem ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, assim a alegação de cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de outras provas torna-se desprovida de razoabilidade
2. In casu, a insurgência repousa em argumentos de critérios de interpretação ou de gramática, coincidindo com a análise do próprio mérito das questões, o que caracteriza o intuito dos candidatos em modificar a interpretação conferida aos itens e de, assim, tornar o Poder Judiciário um indevido substituto da banca examinadora.
3. O Poder Judiciário não pode, por meio do exercício do controle de legalidade do ato administrativo, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Nesse sentido é o tema de repercussão geral no 485 do Excelso Supremo Tribunal Federal.
4. Apelação conhecida, recurso desprovido.